Tribunal: TJPA
Processo: 0800842-66.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800842-66.2023.8.14.0036

APELANTE: BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO COMO ELEMENTO AGRAVADOR DA CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO DELITO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, VII), aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (réu reincidente). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) exclusão da majorante pelo uso de arma branca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na invasão de domicílio e no trauma causado à vítima; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, diante do uso de faca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade se mostra legítima, pois a conduta do agente extrapola a descrição típica do roubo, ao invadir a residência da vítima às cinco horas da manhã, em período de descanso noturno, fato que atinge direitos constitucionais à intimidade e à vida privada, nos termos do art. 59 do CP.
4. Também é correta a valoração negativa das consequências do crime, já que a vítima relatou, em juízo, traumas psicológicos relevantes, demonstrando abalo emocional persistente decorrente da ação criminosa.
5. A elevação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência, que admite a majoração quando uma ou mais circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis, conforme orientação desta Corte.

6. A causa de aumento pelo emprego de arma branca foi corretamente reconhecida, com base no depoimento firme e seguro da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária a apreensão da arma.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, e sua declaração segura pode ser suficiente para comprovar o uso da arma branca.
8. A dosimetria foi corretamente realizada em três fases, com observância dos critérios previstos nos arts. 59 e 68 do CP, não se verificando ilegalidade a ser sanada de ofício.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2361171/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. 03/12/2024; STJ; TJCE, Apelação Criminal 02555089620238060001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 30/07/2024; TJPA, Súmula nº 23; TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Bruno Vitor Trindade Ribeiro inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ante a reincidência), pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, VII, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como pela exclusão da majorante do emprego de arma branca (Num. 26789277).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 26789279).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento recursal (Num. 29790168).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Para melhor análise, colaciono o trecho correspondente à primeira etapa da dosagem da pena do apelante (Num. 26789261):

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato: a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma vez que o crime-fim (roubo) foi praticado mediante um crime-meio (invasão de domicílio) que restou absorvido (consunção). Com efeito, o réu, por volta de 05h00min, quando a população está recolhida para descansar, invadiu a residência da vítima, o que configura invasão de domicílio, crime-meio absorvido pelo crime-fim. Dessa forma, tendo em vista que o emprego de arma branca será avaliado na terceira fase da dosimetria, entendo que a invasão de domicílio durante o período em que a população se recolhe para descansar é fato suficiente para considerar elevada a culpabilidade do acusado, sendo, portanto, tal circunstância negativa; b) o réu possui antecedentes, uma vez que é reincidente. Contudo, para evitar o bis in idem, tal circunstância será avaliada na segunda fase da dosimetria, dado que a mesma condenação não pode ser utilizada para gerar reincidência e maus antecedentes (súmula 241 do STJ), razão pela qual somente assumirá a primeira função (gerar reincidência); c) sem elementos para valorar a conduta social; d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador; f) as circunstâncias do crime demandariam uma valoração negativa, na medida em que houve a utilização de faca (arma branca), todavia, por se tratar de causa de aumento, não será valorado nesta fase, mas, sim, na terceira (para evitar o bis in idem); g) Quanto às consequências, a vítima não recuperou o tablet e o dinheiro. Ademais, a vítima, em audiência, se mostrou extremamente traumatizada com o ocorrido (estava nervosa e chorosa), de maneira que tal situação denota a possibilidade de valoração negativa desta vetorial; h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante. Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime e revelam a culpabilidade e circunstâncias elevadíssimas no cometimento da infração penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, no patamar de 6 anos de reclusão e 180 dias-multa.

À vista do excerto, constato que, diferentemente do alegado pela defesa, foi acertadamente valorado de forma negativa o vetor culpabilidade, pois a vítima encontrava-se em sua residência, em repouso, quando se deparou com o apelante dentro do imóvel, às 5h da manhã — fato que extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal.

A jurisprudência reconhece que a invasão de domicílio durante a prática de roubo constitui circunstância que agrava a culpabilidade do agente, uma vez que atinge diretamente a intimidade e a vida privada da vítima — bens constitucionalmente protegidos e não completamente abarcados pelo tipo penal do roubo. Assim, tal circunstância pode ser legitimamente utilizada para elevar a pena-base, por evidenciar uma reprovabilidade que vai além da própria descrição típica.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO . NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FATOS CONCRETOS E MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REPROVABILIDADE ACENTUADA . PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA GRAVE. ELEVADO PREJUÍZO MATERIAL. CAUSA DE AUMENTO . PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AÇÃO SUPERIOR A 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que não admitiu o recurso especial. O recorrente alega violação dos artigos 59 e 157, § 2º, V, do Código Penal, em razão da valoração das vetoriais "culpabilidade", "circunstâncias do crime" e "consequências do crime", além da aplicação indevida da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das vetoriais "culpabilidade", "circunstâncias do crime" e "consequências do crime" foi adequada e se a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal foi corretamente aplicada . III. Razões de decidir 3. A invasão de domicílio das vítimas é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, pois traduz reprovabilidade que extrapola o tipo penal do roubo, em função da degradação da intimidade e da vida privada. De fato, a considerar que a intimidade e a vida privada são valores constitucionais que não estão diretamente tutelados pelo tipo penal do roubo, essa circunstância pode ser considerada para modular a pena-base . 4. A premeditação e a ação planejada são elementos concretos que justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça. 5. O prejuízo financeiro significativo, decorrente da não recuperação dos bens subtraídos, foi considerado para a majoração da pena-base, pois extrapola o resultado ínsito ao tipo penal . 6. A restrição da liberdade das vítimas por mais de 40 minutos é juridicamente relevante e suficiente para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal.IV . Dispositivo e tese 7. Agravo provido para conhecer do recurso especial, mas recurso especial não provido.

(STJ - AREsp: 2361171 RN 2023/0169264-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/01/2025 RSDPPP vol. 150 p . 77)

De igual forma, mostra-se acertada a valoração negativa das consequências do crime, pois, conforme bem mencionado na decisão impugnada, a vítima apresentou-se visivelmente traumatizada com o ocorrido, nervosa e chorosa, o que configura fundamento plausível para tanto.

Portanto, a fixação da pena acima do mínimo legal deu-se de forma devidamente fundamentada, dentro da margem de discricionariedade conferida ao magistrado, com base em elementos concretos constantes dos autos.

Ademais, a Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação das penas, com base nos vetores do art. 59 do Código Penal, observa critérios quantitativos e qualitativos, sendo legítima a elevação da pena-base quando negativada qualquer das circunstâncias judiciais.

No que se refere à majorante do emprego de arma branca, não há como excluí-la, pois restou devidamente comprovada sua utilização pelo depoimento da vítima Amanda Silva Brabo, colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A vítima relatou que viu o apelante, dentro de sua residência, armado com uma faca, ocasião em que subtraiu os bens constantes dos autos.

Tal fato, inclusive, foi confirmado pelo próprio apelante, que, embora tenha afirmado não ter ameaçado a vítima com a faca, admitiu que entrou na residência portando a arma branca.

Portanto, restando comprovado o uso da faca por meio de provas robustas, deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (ART . 157, § 2º, INCISO VII, DO CP). DOSIMETRIA. 1) PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA . DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO SEGURA E FIRME DA VÍTIMA QUE INDICA A UTILIZAÇÃO DE UMA FACA NA AÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE DETÉM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS . PRECEDENTES DO STJ E TJCE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ. 1 . Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Francisco Gleison de Lima objurgando sentença (fls. 157/163) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza que o condenou por roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, a uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente fechado. 2 . Pretende o recorrente, em suma, a reforma da sentença recorrida apenas para que seja modificada a dosimetria da pena aplicada, afastando-se a incidência da majorante do emprego de arma branca (faca), haja vista a sua impossibilidade diante da ausência de apreensão, não tendo restado comprovada a sua utilização no delito. Ademais, afirma que as testemunhas ouvidas na instrução não presenciaram os fatos, além de apresentarem versões divergentes sobre o uso de faca na prática delitiva. 3. Dosimetria . Do pleito de decote da majorante da pena pelo emprego de arma branca (faca), ante a ausência de sua apreensão e outras provas. Neste ponto, alega o recorrente a impossibilidade de o magistrado sentenciante majorar a pena aplicada, na 3ª fase da dosimetria, sob o fundamento de emprego de arma no delito, isto porque não se apreendeu a alegada faca utilizada na prática criminosa, inexistindo outros elementos além da palavra da vítima a apontar o seu uso no crime, restando impossibilitada a incidência de tal instituto. Tal insurgência, igualmente, não merece acolhimento. 3 .1. De fato, colhe-se da declaração da vítima, de forma segura e firme, que o autor da prática criminosa possuía e portava uma faca, inclusive tendo a vítima afirmado com segurança que o réu mostrou-lhe a faca ao abordá-la. Além disso, no seu depoimento em sede de inquérito, a vítima afirmou que o réu ¿aproximou-se e a abordou com uma faca na mão e anunciou o assalto¿, de modo que a vítima afirmou com certo grau de certeza que tratava-se de uma faca. Ademais, merece destacar que, embora tenha o réu confessado ter praticado o delito sem emprego de arma, apenas gesticulando como se a tivesse, tal versão é inconsistente com a declaração da vítima, não tendo o réu comprovado sua afirmação, bem como que se extrai dos autos que o réu, após descer do ônibus, evadiu-se sendo perseguido e detido por populares, de modo que pode ter se desfeito da arma neste momento . 3.2. É pacífico na jurisprudência a dispensabilidade de apreensão da arma para a configuração da majorante quando presentes outros elementos que indiquem o seu emprego no delito, a exemplo da palavra segura da vítima, que possui especial relevância nos crimes patrimoniais, veja-se: A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023). Resta, portanto, acertada a incidência da majorante de emprego de arma banca na conduta delitiva. 4 . Da dosimetria. Por fim, em relação à dosimetria da pena, ante o efeito devolutivo aprofundado/amplo, em que o juízo ad quem é livre para apreciar aspectos que não foram suscitados pelas partes (súmula 55 do TJCE), consigno que realizei a análise e não verifiquei qualquer desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o Juiz a quo empregado de forma proporcional e adequada as disposições contidas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, chegando, assim, às penas aplicadas. 5 . Por todo o exposto, em consonância com parecer da PGJ, verifica-se acertada a sentença vergastada em todos os seus termos, encontrando-se adequadamente fundamentada quanto a dosimetria da pena aplicada, inclusive, quanto à incidência da majorante por emprego de arma branca (faca), razão pela qual impõem a rejeição da insurgência recursal e a manutenção do decisum integralmente. 6. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da PGJ. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatoria . Fortaleza, 26 de julho de 2024 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02555089620238060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Dessa forma, encontra-se devidamente fundamentada a dosimetria da pena, não havendo qualquer alteração a ser feita ou ilegalidade a ser sanada de ofício, restando a reprimenda justa, razoável e necessária à prevenção e reprovação de delitos dessa natureza.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 10/11/2025